Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002914-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), SANDRA MARA CAMLOFSKI - CPF: 035.711.009-99 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO -

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002914-84.2018.8.11.0041

APELANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADA: SANDRA MARA CAMLOFSKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Dano Moral julgada procedente para determinar às rés o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As apelantes alegam que cumpriram todas as obrigações previstas no Contrato de Promessa de Compra e Venda.

Arguem que, ainda que subsistisse qualquer responsabilidade, os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido e, portanto, não fariam jus à reparação.

Alternativamente pedem a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID no 130095222 - págs. 1/10.

É o relatório.

Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, alegou ter adquirido da requerida o apartamento 301, no Bloco F, do Empreendimento Parque Chapada Diamantina, na cidade de Cuiabá/MT, conforme Contrato de Compra e Venda (ID no 130095153 - págs. 1/3).

Narrou que no ano de 2016, sofreu no seu apartamento, e em todos os demais, ausência do gás encanado, por falha e colocação de material inferior ao recomendado para esse tipo de prestação de serviços. A Autora alega que foi prejudicada por várias vezes no ano de 2016, no mês de junho por 04 dias ficou sem poder utilizar o gás, assim foi em julho, e agosto foram várias interrupções, sem solução da construtora.

Logo, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida em danos morais.

A parte requerida apresentou contestação (ID no 130095180 - págs. 1/9), alegando que o empreendimento foi construído em conformidade com as regras vigentes, bem como a não ocorrência de danos morais. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Ao decidir, o magistrado Dr. Yale Sabo Mendes julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, a parte autora ingressou com a ação, sob o argumento de que as empresas requeridas lhe causaram transtornos, devendo haver reparação por danos morais, em razão da falta de gás no seu apartamento, várias interrupções e vazamento que exalava cheiro em todo o Condomínio, atingindo seu imóvel.

Salienta-se que a responsabilidade pela instalação e funcionamento do gás é do condômino quanto aos canos internos da sua unidade imobiliária, cabendo ao condomínio zelar pela regularidade das áreas comuns.

No caso em tela, os documentos que instruem a ação originária não deixam dúvidas quanto à responsabilidade da parte requerida pela regularidade das instalações de gás da área comum, em razão de falha na construção. Nota-se que a realização de perícia no presente caso restou prejudicada, pois houve o conserto do problema com a implantação de nova tubulação para abastecimento de gás, sendo incontroverso que a autora, por ocasião da reparação do problema no abastecimento de gás, permaneceu sem o seu fornecimento por 50 (cinquenta) dias, o que não pode ser encarado com mero aborrecimento.

Não que o ato em si de cessação do fornecimento tenha sido ilícito, já que calcado em motivos de segurança da própria usuária e de terceiros (art. 6o, § 3o, inc. I, da Lei no 8.987/98); mas a recusa de proceder ao reparo que lhe competia acarretou num induvidoso prolongamento desse estado de suspensão do serviço essencial, este sim ilícito.

O dano, de outro tanto, é inquestionável, pois a privação ilegítima de serviço essencial constitui fato ensejador de dano moral indenizável

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, considerando o grau de culpa das requeridas/apelantes que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor fixado na sentença merece ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Nestes termos, de se acolher a tese das apelantes em relação à redução do valor da indenização por danos morais, ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, analisando as circunstâncias do caso em apreço, não há dúvida de que tal quantia atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando ainda os entendimentos jurisprudenciais em situações análogas.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidir a partir da citação e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022